Tribunal: TJMT
Processo: 0004410-46.2013.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JACIRA MARIA DOS SANTOS FERRARESSO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

Número do Protocolo: 135782/2017
Data de Julgamento: 05-07-2021

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA – ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA À ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a Autora, ora Recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegava antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional.
2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, a inteligência de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do Autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

APELANTE(S):
JACIRA MARIA DOS SANTOS FERRARESSO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jacira Maria dos Santos Ferraresso em face de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 4410-46.2013.8.11.0008 (código nº 88650), proposta contra o Município de Porto Estrela, julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante, estes que tinham o intuito de fazer com que a municipalidade fosse condenada no pagamento de horas extras referentes a dois períodos laborados de maneira excedente ao estipulado originalmente.
Condenou, ainda, a Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, II e III, do Código de Processo Civil.
A Apelante, então, apresenta seu recurso, a sustentar que toda a fundamentação abarcada pelo Magistrado Singular se encontra em equívoco, já que ignorou todos os documentos colacionados, bem como, as informações prestadas pelas testemunhas.
Defende, também, que o Juízo a quo interpreta que o preposto do Recorrido, na audiência, tratou-se de uma testemunha, sendo que não são a mesma figura, e esta não possui a finalidade de agir com a verdade, bem como, aponta que o próprio Magistrado agiu com imparcialidade, a interpretar as provas e documentos da maneira mais conveniente.
Por fim, requer que o ato sentencial seja reformado, a fim de que o Município de Porto Estrela seja condenado no pagamento das horas extras em sua integralidade.
O Recorrido apresenta contrarrazões às fls. 378/382, a rechaçar os argumentos tecidos pela Recorrente.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta no sentido de não haver interesse público capaz de ensejar sua intervenção, in casu, caso dos autos (fls. 394-v).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jacira Maria dos Santos Ferraresso em face de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 4410-46.2013.8.11.0008 (código nº 88650), proposta contra o Município de Porto Estrela, julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante, estes que tinham o intuito de fazer com que a municipalidade fosse condenada no pagamento de horas extras referentes a dois períodos laborados de maneira excedente ao estipulado originalmente.
De acordo com o que foi relatado, ainda, vê-se que o presente recurso possui apenas uma finalidade: reformar o ato sentencial no intuito de que o Município seja condenado no pagamento das referidas horas extras.
Pois bem.
Com o objetivo de alcançar essa pretensão, a Recorrente argui, em síntese, que o Magistrado Singular não se valeu dos documentos e informações prestadas pelas testemunhas, contudo, isto não se verifica.
Primariamente, é imperioso consignar que, não se discutirá a alegação de que o Magistrado Singular agiu de maneira imparcial nos autos, pois, além de não existir qualquer indício de que o magistrado obteria qualquer vantagem ao julgar improcedente a demanda, as fundamentações utilizadas no ato sentencial são compatíveis com o nosso ordenamento jurídico.
Averígua-se, na realidade, que esta alegação, além de carecer justificativa, foi utilizada por mero descontentamento com o teor do decisum, logo, não se leva em consideração esta particularidade do recurso.
A se tratar dos pontos que foram embasados, infere-se que a maior discordância da Recorrente, é com relação a não observação do que foi relatado pelas testemunhas, contudo, é certo que a mera oitiva não possui robustez suficiente para caracterizar um direito, é necessário, para esta conclusão, existir prova que ao menos indique o ponto discutido.
No caso, parte das testemunhas indica que a Recorrente laborava de forma extraordinária, já que chegava 30 (trinta) minutos antes de seu horário de trabalho, bem como, saia 30 (trinta) minutos mais tarde, em razão de que seria necessário receber as crianças de sua classe, bem como aguardar que todas fossem embora.
Destarte, afirma que, por ser a professora responsável pelos alunos da pré-escola (faixa etária entre 4 e 5 anos de idade), precisava se assegurar da segurança dos mencionados, em razão de não existir qualquer profissional contratado para exercer essa tarefa, ou seja, a escola não possuir um guarda ou cuidador específico.
Ato contínuo, dispõe que em certas situações precisava levar algumas crianças para casa, e aguardar a chegada do respectivo responsável, e, além destas circunstâncias, aponta que, depois de todas estas incumbências, ainda preparava as atividades, relativas a seu labor, em casa.
Assim, trabalhava mais de 2 (duas) horas em casa, a preparar todas as atividades, sendo que este ponto não foi levado em consideração pela municipalidade, ou pelo Magistrado Singular, e também configura hora extra, já que excede as 4 (quatro) horas diárias.
Com relação a recepcionar e aguardar a chegada dos pais dos alunos, há documento nos autos (fls. 247/248) em que se constata que existia profissional responsável por esta prática, no caso, a coordenadora pedagógica do colégio, que, inclusive, foi arrolada nos autos como testemunha da parte Autora.
Ademais, a referida, em seu testemunho, aduz que não efetuava a recepção das crianças ou que aguardava a chegada dos respectivos responsáveis, é certo, contudo, que, embora esta narrativa tenha sido traçada, não há qualquer documento que ampare esta afirmação, em contraste a este fato, existe documento juntado pelo Recorrido que aponta o contrário.
Neste sentido, seria temerário sopesar documento apto, em prol da aceitação de uma afirmativa, que, inclusive, seria de fácil comprovação por parte da Apelante, sendo que a mera juntada de cópia de sua folha ponto seria suficiente para este fim.
Apenas a título argumentativo, também, a Recorrente se insurge, em grau recursal, a afirmar que o documento de fls. 247/248 é falso e forjado, em razão de a coordenadora pedagógica em sua oitiva, apontar o contrário.
Destarte, o Recorrido aduz o mesmo com relação às horas apresentadas pela Apelante na inicial, a asseverar que estes seriam adulterados, entretanto, ambas as narrativas são frágeis, pois uma simples afirmação não é suficiente para desconstituir um documento expedido pela Administração Pública, para este fim é necessária prova inequívoca que indique fato contrário, o que não ocorreu nos autos, por nenhuma das partes.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência pacífica em nosso ordenamento jurídico:
AMBIENTAL. SUBSTÂNCIA OLEOSA LANÇADA NO MEIO AMBIENTE. MULTA APLICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS. ART. 85, § 3º, II DO CPC/15. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA.
1. [...];
5. Os documentos públicos gozam da presunção de veracidade e legitimidade e sua desconstituição só é possível quando comprovado qualquer um dos vícios dos atos jurídicos. In casu, a Autora não trouxe elementos que comprovem qualquer ilegalidade no ato administrativo.
6. [...]
(TRF-2 - AC: 01567731620144025101 RJ 0156773-16.2014.4.02.5101, Relator: GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 2/9/2020, 8ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 4/9/2020).

Nesta toada, com relação ao primeiro ponto que seria apto a comprovar a realização de horas extra (o recebimento das crianças e aguardo dos respectivos responsáveis), vislumbra-se que este não restou comprovado, e, inclusive, desconstituído pelo Recorrido.
Em sequência, há a narrativa de que a Recorrente efetuava a preparação de suas atividades em casa, o que complementava seu labor, e, por consequência deve ser levado em consideração para a configuração da hora extra.
Como é cediço, estas atividades são denominadas de extraclasse, e não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei nº 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais.
É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra.
Desse modo, é importante consignar que, os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário.
Veja-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. HORA-ATIVIDADE. TEMA 958/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A NORMA FEDERAL. HORA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. [...];
3. A natureza jurídica da hora-atividade, consagrada à dedicação dos professores da educação básica às atividades extraclasse, não se confunde com a rubrica estatutária do serviço extraordinário, este caracterizado pela prestação de serviço além do horário normal de trabalho, desde que devidamente autorizado pelo Governador. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
(Embargos de Declaração Cível, Nº 70084751908, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 5-2-2021).

Certo, ainda, que a demonstração de que o trabalho em sua residência excedeu o 1/3 legal, é de responsabilidade da Recorrente, consoante o teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, confira-se:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[...]

Desta maneira, como não restou comprovado que a atividade extraclasse excedeu o limite legal, não há que se falar em recebimento de hora extra, como bem estipulado pelo Magistrado Singular.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o que restou registrado pelo Juízo a quo em seu ato sentencial.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA